Tribunal: TJES
Processo: 5003365-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003365-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO LUIZ PAIVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003365-96.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
CLAUDIO LUIZ PAIVA

RECORRID
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

GETTER LOPES DE FARIA JÚNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO.
DANOS MORAIS INEXISTENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

TESE DA PARTE AUTORA

O autor ajuizou ação contra o Estado do Espírito Santo, alegando ter sido contratado temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, além de indenização por danos morais em razão da precariedade da relação mantida com a Administração.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14122783), requerendo o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo, por afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90; e o pagamento de indenização por danos morais, diante da precariedade e da irregularidade da relação jurídica mantida com a Administração.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Contrarrazões (ID. 14123086), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante aparente hipossuficiência, considerando o comprovante atual de remuneração apresentada.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por mais de 3 anos na mesma função, qual seja, professor B - DT.

Além disso, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei; (grifei)

A partir da declaração de tempo de serviço e da ficha financeira acostadas pela parte autora (ID. 14122768 e 14122769), extrai-se que o início do vínculo se deu entre 09/2019 a 12/2022. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou mais de 2 (dois) anos e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal. Mesmo que os vínculos não sejam totalmente sucessivos, eles guardam esta característica, face ao pequeno lapso temporal entre uma contratação e outra.

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente 3 anos consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

Por fim, no presente caso, não vislumbro a configuração de dano moral indenizável, uma vez que a contratação irregular, ainda que em desacordo com os ditames constitucionais, não ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual ou da ilicitude administrativa, ainda mais que esta também beneficiou a parte autora.

A contratação temporária realizada de maneira indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar ofensa à dignidade da pessoa humana ou abalo de ordem extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não restou comprovado nos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada.
DECLARO

nulos os contratos firmados entre a requerente e o demandado entre outubro de 2019 a dezembro de 2022,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, no período compreendido entre outubro de 2019 a dezembro de 2022, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)